Tribunal: TJES
Processo: 5018674-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Objetiva
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018674-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOICY KELLY FERREIRA NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376/STF. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. SIGILO NA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada pela Agravante nos autos de Ação Ordinária, na qual busca assegurar sua continuidade em concurso público para o cargo de Professor MAPB – Assessoramento Pedagógico, regulado pelo Edital nº 001/2024. A Agravante pretende a correção de sua prova discursiva, a avaliação de seus títulos, a participação nas demais fases do certame e a reserva de vaga, caso aprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cláusula de barreira prevista no edital do concurso; e (ii) estabelecer se há indícios suficientes para afastar a presunção de legalidade da correção da prova discursiva, sob a alegação de ausência de sigilo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 376 da repercussão geral, firmou o entendimento de que é constitucional a cláusula de barreira em concursos públicos, desde que fundamentada em critérios objetivos e meritocráticos.

O princípio da vinculação ao edital impõe que as regras do certame sejam seguidas tanto pelos candidatos quanto pela Administração Pública, não sendo possível afastar a cláusula de barreira com base apenas na alegação de que a Agravante possui títulos que poderiam qualificá-la entre os melhores candidatos.

A cláusula de barreira prevista no edital foi amplamente divulgada e aceita pelos candidatos ao se inscreverem no concurso, não havendo, em sede de cognição sumária, afronta aos princípios da isonomia ou da ampla concorrência.

A presunção de legalidade do ato administrativo impõe que eventual irregularidade na correção da prova discursiva seja demonstrada por elementos probatórios concretos. No caso, a Agravante não apresentou provas robustas que comprovem a ausência de sigilo na avaliação de sua prova.

Diante da inexistência de elementos que indiquem violação ao edital ou ilegalidade nos atos praticados pela banca organizadora, não há justificativa para a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de barreira em concurso público, desde que prevista no edital e baseada em critérios objetivos, é constitucional e não viola os princípios da isonomia e da ampla concorrência.

A vinculação ao edital impede a flexibilização das regras do certame após sua publicação e aceitação pelos candidatos.

A presunção de legalidade dos atos administrativos exige prova robusta para afastá-la, não sendo suficientes alegações genéricas de irregularidade na correção da prova discursiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; Tema 376/STF (RE 635739).

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 635739, Tema 376, repercussão geral.

TJES, Agravo de Instrumento 5009298-63.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, 03/06/2024.

TJES, Apelação Cível 5000597-86.2023.8.08.0030, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, 22/08/2024.

TJES, Apelação Cível 0005033-65.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, 11/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018674-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOICY KELLY FERREIRA NETO

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE SERRA E INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MM Juíza indeferiu a tutela de urgência, nos autos da Ação Ordinária nº 5034178-04.2024.8.08.0048, através da qual a Agravante visa à continuidade no concurso público para o cargo de Professor MAPB – Assessoramento Pedagógico, regulado pelo Edital nº 001/2024.

A Agravante ajuizou a ação originária requerendo a concessão de tutela antecipada para que se determine (1) a imediata correção de sua prova discursiva para o cargo de Professor MAPB –Assessoramento Pedagógico; (2) a avaliação de seus títulos, conforme estabelecido no edital do certame; (3) a permanência no concurso público, assegurando-se sua participação nas demais fases, em caso de aprovação nas etapas subsequentes e (4) a reserva de vaga, caso obtenha êxito nas etapas subsequentes.

A MM Juíza indeferiu a medida liminar destacando que:

No tocante à cláusula de barreira, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento, por meio do Tema 376, acerca da constitucionalidade de tais dispositivos em concursos públicos, desde que fundamentados em critérios objetivos e meritocráticos.

[...]

O edital em questão previa, de forma clara e objetiva, que apenas quatro vezes o número de vagas seriam convocados para a correção da prova discursiva. Esse critério não evidencia, em análise preliminar, ofensa aos princípios da legalidade e isonomia, uma vez que foi previamente divulgado e aceito pelos candidatos ao se inscreverem no certame.

Quanto à alegada falha na desvinculação da identificação das provas discursivas, a autora não apresentou, nesta fase processual, elementos probatórios contundentes que demonstrem, de forma inequívoca, o desrespeito ao sigilo na correção das provas. Tal alegação, portanto, carece de verossimilhança suficiente para justificar a concessão da tutela.

Seguiu-se o presente recurso.

O Supremo Tribunal Federal, ao Julgar o Tema n.º 376, mediante repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da imposição de cláusula de barreira em concursos públicos, estabelecendo que "
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
".

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUMENTO DE VAGAS. CORREÇÃO DA REDAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL.

Recurso CONHECIDO E DESprovido
. I - É cediço que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Precedentes. II - Acerca da validade da cláusula de barreira em concurso público, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema n. 376 de repercussão geral. III - A pretensão do recorrente de correção de sua prova de redação com esteio na argumentação de que o aumento do número de vagas no concurso ensejaria a ampliação proporcional também da cláusula de barreira para correção da aludida prova não encontra respaldo jurídico, especialmente diante o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como da própria isonomia. IV - Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009298-63.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376/STF. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Pretório Excelso, “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame” (Tema nº 376 - RE nº 635739). 2. A eliminação da apelante, em vista da cláusula de barreira, concretiza o princípio da legalidade, da impessoalidade e da eficiência (art. 37 da CF), bem como reflete precisa e estritamente o previsto de forma isonômica e geral a todos os candidatos, sendo cediço que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000597-86.2023.8.08.0030, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento, firmado em tese repercussão geral – (RE 635739 - TEMA 376) - de que “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. Desta forma, o argumento de invalidade da cláusula de barreira não comporta acolhimento, mesmo diante das nomeações, em carácter temporário, promovidas pelo apelado. 2. Mostra-se consolidado o entendimento a respeito da contratação temporária e sua repercussão no âmbito dos concursos públicos para cargos efetivos, na medida em que a nomeação de servidores naquela condição, por si só, não induz ao reconhecimento de preterição. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005033-65.2021.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/06/2024).

In casu
, a cláusula de barreira está prevista no edital do concurso e, ao menos nos limites desta análise inicial do recurso, não se vislumbra que sua previsão represente ofensa ao princípio da isonomia.

O simples fato da Agravante possuir vários títulos e estes terem potencial, em suas palavras, de “
qualificá-la entre os melhores candidatos ao cargo
”, por si só, não é suficiente para que se desconsidere a cláusula de barreira prevista no edital do certame.

Não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária, afronta direta aos princípios da isonomia ou da ampla concorrência, considerando que as regras do certame foram previamente divulgadas e aceitas pelos candidatos ao se inscreverem no concurso.

Quanto à alegada ausência de sigilo na correção das provas discursivas, a agravante não trouxe aos autos elementos de prova suficientemente robustos para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo praticado pela banca organizadora.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.